Tribunal: TJDFT
Processo: 0740478-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando existente omissão a ser sanada, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, quando este repele, fundamentadamente, a tese sustentada pelo embargante/autor.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.